Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717865-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUTURA II ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ELMARA RIBAS AMAZONAS AMARANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFICIÁRIA. CÔNJUGE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. I. Caso em exame: A apelante/autora alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal para demonstrar a existência de união estável com o de cujus, iniciada antes do término do vínculo empregatício. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e material com o fim de se comprovar a existência de união estável na data do desligamento da empresa, como requisito para reconhecimento da autora como beneficiária no plano de previdência privada. III. Razões de decidir: 1. É possível a declaração incidental da existência de união estável post mortem em ação de cunho previdenciário, sendo questão já pacificada no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça nas ações em trâmite na Justiça Federal em desfavor do INSS 2. No presente caso, a questão fática é de especial relevo para o reconhecimento ou afastamento da autora como beneficiária na previdência privada. 3. É indispensável a oitiva das partes e de testemunhas para a correta avaliação da controvérsia relacionada ao início de união estável, se de fato é anterior à formalização do relacionamento por meio do casamento e anterior ao momento do término do vínculo empregatício. 4. Diante de pedido expresso da parte autora em réplica e em sede de especificação de provas, acerca da possibilidade de comprovação da existência de união estável na época do desligamento do seu cônjuge da empresa ESSO, entendo que a conclusão dos autos sem a realização de nenhuma prova requerida pela autora/apelante culminou em indevida violação ao devido processo legal e ao contraditório. IV. Dispositivo: Sentença anulada. Provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem, para a realização de oitiva das partes e testemunhas e apresentação de prova material sobre a data de início da alegada união estável. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 354, 355, 370, todos do CPC, e 9o da Lei 9.278/96, alegando, em síntese, que houve indevida anulação da sentença de improcedência, proferida com base em prova documental robusta, e, ainda, que o reconhecimento da união estável não pode ser feito incidentalmente em ação previdenciária, uma vez que se trata de matéria de competência absoluta da Vara de Família. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 354, 355, 370, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “No presente caso, a questão fática é de especial relevo para o reconhecimento ou afastamento da autora como beneficiária na previdência privada. É indispensável a oitiva das partes e de testemunhas para a correta avaliação da controvérsia relacionada ao início de união estável, se de fato é anterior à formalização do relacionamento por meio do casamento e anterior ao momento do término do vínculo empregatício” (ID 70355178, grifos do original). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe, igualmente, transitar o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 9o da Lei 9.278/96, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade do condutor do veículo das recorrentes pelo acidente, afastando expressamente a culpa concorrente da vítima. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.701.275/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020) (g.n.). RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. CAPACIDADE CIVIL. ADOTANTE IDOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CARATERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. UNIÃO ESTÁVEL. ESTABILIDADE DO NÚCLEO FAMILIAR. LIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. CONFIGURAÇÃO. ADOÇÃO PÓSTUMA. MANIFESTAÇÃO INCONTROVERSA DA VONTADE. POSSIBILIDADE. CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO. ORDEM. MELHOR INTERRESSE DA CRIANÇA. CONFIGURAÇÃO. (...) 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A declaração de união estável pelos adotantes, corroborada pela prova da estabilidade do núcleo familiar, autoriza a adoção conjunta. Possível o reconhecimento incidental da união estável em ação de adoção apenas para os fins da presente demanda. (...). Recurso especial de A. S. G. A. conhecido e não provido. (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029